Tribunal: TJSP
Processo: 1524735-83.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. Taxa de licença para localização e funcionamento de torres e antenas de transmissão do exercício de 2022 (TLLF). Município de Santos. Exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução. Alegação de inexistência de inconstitucionalidade/ilegalidade da exação por invasão da competência privativa da União. Art. 202 do Código Tributário Municipal. Fato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. Taxa de licença para localização e funcionamento de torres e antenas de transmissão do exercício de 2022 (TLLF). Município de Santos. Exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução. Alegação de inexistência de inconstitucionalidade/ilegalidade da exação por invasão da competência privativa da União. Art. 202 do Código Tributário Municipal. Fato gerador da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) é a fiscalização do cumprimento das posturas municipais, que não se confunde com a fiscalização de ocupação do solo. Invasão da competência da União para legislar sobre as atividades de telecomunicações, que deve ser realizada pela ANATEL. Tema no 919 de repercussão geral: "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa". Inconstitucionalidade verificada. Suprema Corte que ressalvou da modulação processos já em curso no momento da publicação do Acórdão e que, ademais, vem reiteradamente restringindo a modulação para o Município de Estrela d'Oeste. Sentença mantida. Recurso não provido.